Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752978-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA, ao argumento de que as pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar há meses, estando o processo principal paralisado desde 30/06/2025, sem qualquer movimentação processual relevante, e sem reavaliação da prisão preventiva. Nas razões de id 78963538, a Defesa sustenta que a falta de revisão periódica transforma a prisão preventiva em encarceramento automático e indefinido, violando a Constituição e o sistema de garantias fundamentais. Alega que não há elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. A fundamentação do decreto prisional é genérica, baseada em fórmulas vazias como “reiteração delitiva”, o que afronta o art. 312, §2o, do CPP. Afirma que as pacientes estão presas há meses sem sentença, caracterizando violação à Constituição, ao Pacto de San José, e às diretrizes do CNJ, e que a prisão cautelar não pode se converter em pena antecipada. Por entender presentes os pressupostos que autorizam a medida, pede a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para determinar a soltura das pacientes. No mérito, a confirmação da ordem, declarando-se a nulidade da prisão. Subsidiariamente, pede o desmembramento da ação em relação ao corréu que responde ao processo solto. Em despacho de id 78990183, determinei a intimação do impetrante para esclarecer o objeto da ação, tendo em vista constar, nos autos principais, alvarás de soltura e certidões de cumprimento do alvará para todas as pacientes. Em petição de id 78991404, o impetrante afirma que as pacientes continuam encarceradas e junta as certidões de id 78991405, id 78991406 e id 78991407 para confirmar essa condição. Determinei então fosse o Juízo oficiado para se manifestar sobre os alvarás de soltura e respectivas certidões, considerando a informação de que as pacientes continuavam presas (id 79052385). O Juízo, em id 79177299, confirma que as pacientes permanecem presas e que os mencionados alvarás “foram expedidos a fim de atender determinação da COSIST, por ocasião de saneamento do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.” O magistrado registra, ainda, que a sentença “está sendo confeccionada, devendo ser proferidas nos próximos dias”. É o relatório. DECIDO. De início, esclareça-se que a legalidade da prisão preventiva decretada nos autos de origem já foi examinada pela 3a Turma Criminal em mais de uma oportunidade, nos autos n. 0752483-57.2024.8.07.0000 e n. 0753497-76.2024.8.07.0000, bem como pela colenda 2a Turma Criminal, no habeas corpus n. 0754696-36.2024.8.07.0000. A última avaliação da prisão imposta às pacientes foi realizada por esse colegiado, no habeas corpus n. 0724435-54.2025.8.07.0000, com acórdão disponibilizado em 19/07/2025. Nesse último julgado, a 3a Turma Criminal reafirmou a legalidade da manutenção da prisão preventiva e afastou o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que (id 73306742): ... os prazos fixados para os feitos criminais não se submetem a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto. 6. A instrução processual já teve encerrada a fase de oitiva de testemunhas, restando apenas diligência requerida pela defesa antes da apresentação de alegações finais. 7. A tramitação da ação penal é compatível com a sua complexidade e número elevado de réus, inexistindo desídia do juízo ou demora injustificada. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade e risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem de habeas corpus denegada” Nesta nova impetração, a Defesa alega que a prisão preventiva se tornou ilegal, pois o prazo nonagesimal transcorreu sem reavaliação obrigatória do Juízo sobre a necessidade de manutenção da cautelar imposta às pacientes. Da análise da ação penal n. 0700530-51.2024.8.07.0001, verifica-se que a prisão das pacientes foi decretada em novembro de 2024, após investigação policial iniciada em janeiro daquele mesmo ano. Ao longo da instrução processual, o feito principal se mostrou bastante complexo, não só pelo número de pessoas envolvidas nas ações delitivas, mas também pelas múltiplas imputações criminosas feitas às investigadas, ora pacientes, dentre as quais receptação qualificada, falsidade ideológica, estelionato, corrupção de menores, lavagem de capitais e organização criminosa. Os elementos colhidos na investigação indicam que as pacientes, como componentes do núcleo familiar liderado pelo suposto chefe da organização, geriam toda a atividade criminosa e recebiam o dinheiro ilícito por meio de suas contas pessoais, de modo que a prisão cautelar se mostrou evidentemente necessária para acautelar a ordem pública. Sabe-se que, encerrada a instrução processual, como no caso concreto, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, como estabelecido na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o encerramento da instrução, por si, não desobriga o Juízo de reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no prazo legal. No caso, a última decisão sobre a prisão das pacientes no feito principal é datada de 30/06/2025 (id 241061076), de modo que, mesmo considerando a disponibilização do acórdão desta Turma, que também reavaliou a preventiva, em 19/07/2025, já transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias definido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sem qualquer manifestação do Juízo sobre a necessidade de manutenção do cárcere. Por outro lado, sobre o prazo para reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6581 e 6582 - Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes -, concedeu ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição Federal, concluindo que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. Dessa forma, não sendo identificada, nesta sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade na prisão cautelar das pacientes, mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada, cabendo ao magistrado competente proceder à reavaliação da prisão preventiva, nos termos legais. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência, oficiando-o para que se manifeste, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobre a prisão preventiva das pacientes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator